Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746147-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMUNIDADE DAS NACOES RECORRIDO: GERALDO LIBERAL FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PONDERAÇÃO OU PESAGEM DOS VALORES ENVOLVIDOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. 2. Em que pesem as ponderações da credora a respeito das peculiaridades do caso, a ponderação dos valores envolvidos já foi realizada pela própria Lei no 8.009/1990 que, em seu art. 3o, prevê as exceções à impenhorabilidade do bem de família. As alegações de "lesão dolosa" ou de "fraude contra consumidor" não estão previstas na Lei. 3. Sobre a declaração de preclusão temporal, convém reafirmar a jurisprudência da Turma no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, através de simples petição, nos próprios autos da execução. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ no sentido de que "a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/06/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003